Tribunal: STF
Processo: ARE 814826
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Servidor público. Policial. Base de cálculo das horas extras e adicional noturno. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 728.428/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que não possui repercussão geral a questão relativa à “base de cálculo das horas extras e do adicional noturno prestados por policial civil do Estado de Santa Catarina”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.